Tribunal: STF
Processo: RE 87379
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
Desquite. Alimentos provisionais. Fixação. 
II - Recurso extraordinário que se não conhece por incabível, de um lado por não ser definitiva a decisão impugnada, de outro, face princípio constante do disposto no art. 308, V, in fine, do Regimento Interno (Em. 3/75).